Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. GLOSAS REALIZADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, condenou a requerida ao pagamento de R$ 380.094,25, corrigidos desde a distribuição da ação, com juros moratórios desde a citação. A sentença rejeitou a prescrição alegada e fixou honorários advocatícios em 12% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) preliminarmente, a tempestividade do recurso interposto pela requerida e a afronta ao princípio da dialeticidade recursal pelo recurso da autora; (iii) no mérito, determinar a regularidade das glosas realizadas pela requeridas e a responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados;
(iv) definir o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso da requerida, pois consta que ele foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência da sentença, conforme registro do Sistema PJe.
4. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões de apelação da autora dialogam com os fundamentos da sentença, indicando com clareza os motivos de fato e de direito que justificam a reforma do julgado.
5. No mérito, as glosas realizadas pela requerida são consideradas irregulares, pois não foram devidamente fundamentadas e os recursos administrativos apresentados pela autora não foram respondidos. A requerida, mesmo intimada, deixou de juntar documentos essenciais ao contraditório. Assim, a responsabilidade pela mora decorre da omissão da requerida.
6. Quanto à incidência de juros e correção monetária, a obrigação configura mora ex re, uma vez que a requerida descumpriu os prazos previstos no contrato. Por isso, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da data de vencimento de cada obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, e não da citação ou da distribuição da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:
1. A interposição de recurso no prazo legal impede o reconhecimento da intempestividade, observados os registros processuais no sistema eletrônico.
2. A apresentação de razões recursais que dialogam com os fundamentos da sentença respeita o princípio da dialeticidade recursal.
3. Glosas realizadas unilateralmente pelo contratante, sem comprovação documental ou resposta a recursos administrativos, são inválidas, e a mora ex re enseja a responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados.
4. Em casos de mora ex re, os juros moratórios e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada obrigação inadimplida, independentemente de interpelação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 397; CPC, art. 379, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1726087, 1a Turma Cível, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 05.07.2023;
TJDFT, Acórdão 1854557, 2a Turma Cível, Rel. Renato Scussel, j. 24.04.2024;
TJDFT, Acórdão 1873049, 2a Turma Cível, Rel. Fernando Tavernard, j. 29.05.2024.